Tribunal: CARF
Processo: 17734.721660/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.721660/2017-01
ACÓRDÃO
2101-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDNA MARIA DA COSTA MODESTO DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721660/2017-01
2
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58/73) interposto por EDNA MARIA DA COSTA
MODESTO DA CRUZ em face do Acórdão no. 09-68.474 (e-fls. 47/53), que julgou a Impugnação
procedente em parte, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário, da seguinte
forma:
1- eximir o(a) contribuinte do pagamento do imposto de renda pessoa física -
suplementar(cód. 2904), no valor de R$ 1.726,33, bem como de seus respectivos
acréscimos legais;
2- exigir do(a) contribuinte o pagamento do imposto de renda pessoa física -
suplementar(cód. 2904), no valor de R$ 8.960,77, sujeito à multa de ofício
(passível de redução) e aos juros de mora na data do efetivo pagamento.
O presente processo, trata de Notificação de Lançamento para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano-calendário de 2013, exercício de 2014, que apurou
imposto suplementar de R$ 8.015,32, acrescido dos juros de mora e multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, assim discriminadas:
- dedução indevida com dependentes - R$ 4.127,38: foram desconsiderados Vitor
dos Santos Modesto, declarado sob o código 31 (pais, avós e bisavós que, em
2013, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 20.529,36, e
Evelyn Tereza da Costa Modesto da Cruz, declarada sob o código 21 (filho(a) ou
enteado(a) até 21 (vinte e um) anos);
- dedução indevida com despesa de instrução - R$ 9.691,38: por falta de
comprovação ou de previsão legal;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública - R$
22.400,00: a contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo homologado
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721660/2017-01
3
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes
de pagamentos;
- dedução indevida de despesas médicas - R$ 2.643,53: por falta de comprovação
ou de previsão legal.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação com
documentos (e-fls. 4/21), assim resumidos pela decisão de piso:

dedução indevida com dependentes: faz prova das questionadas relações
de dependência, anexando aos autos certidões de nascimento;

dedução indevida com despesa de instrução: alega que os gastos foram
em benefício de sua filha e dependente Evelyn Tereza da Costa Modesto
da Cruz, conforme documentos anexados;

dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública: discorda de parte da glosa, no valor de R$ 8.136,00,
reapresentando 6 comprovantes de pagamento a título de pensão
alimentícia em favor de sua genitora Terezinha da Costa Modesto;

dedução indevida de despesas médicas: nesta oportunidade, junta o
comprovante vinculado à Jaquelina Aurora de Jesus Chaves, bem como
afirma que os gastos, relativos à Beneficência Nipo Brasileira da
Amazônia, foram em benefício de seu genitor, conforme documentos em
anexo à defesa.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 09-68.474 (e-fls. 47/53), não
ementado em razão da Portaria RFB no 2.724, de 2017. A decisão houve por bem manter
parcialmente a exigência:
No caso, a Certidão de Nascimento de fl. 11 demonstra que Evelyn Tereza da
Costa Modesto da Cruz, nascida em 21/03/1995, é filha da impugnante,
enquadrando-se no conceito de dependente, nos termos do art. 77, § 1o, III,
acima transcrito.
Já pela carteira de identidade da própria contribuinte, é possível verificar que
Vitor dos Santos Modesto é seu genitor. Não há nos autos nem nos sistemas da
RFB (Portal IRPF, DIRF e DIMOB) quaisquer evidências de que mencionado senhor
tenha auferido rendimentos acima do limite imposto no art. 77, § 1o, VI, do
RIR/99. Assim, não se vislumbram motivos para não considerá-lo enquadrado
como dependente.
Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução relativa a dois dependentes, no
montante de R$ 4.127,38.
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721660/2017-01
4
Em virtude do limite anual individual previsto para o ano em foco1, no valor de R$
3.230,46, tais despesas declaradas geraram uma dedução de IR na monta de R$
12.921,84 (= 4 x 3.230,46). A Declaração de Quitação, fornecida pelo Instituto de
Estudos Superiores da Amazônia, CNPJ 03.137.964/0001-742 (fl. 14), já foi
apresentada à Fiscalização, que acatou tal despesa, respeitando o citado limite de
R$ 3.230,46, e glosou R$ 9.691,38 (= 3 x 3.230,46).
À vista disso, percebe-se que única despesa citada pela contribuinte em sede de
impugnação já fora admitida pela própria Fiscalização. As demais despesas de
instrução não podem ser restabelecidas, seja pela falta de questionamento, seja
pela ausência de documentos. Assim, mantém-se a glosa como efetuada na
notificação.
No tocante à dedução a título de pensão alimentícia, o art. 4o, II, da Lei no
9.250/95 estabelece que:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: ...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos).
Para afastar a motivação da glosa, em sede de impugnação, a notificada
reapresentou 6 recibos de pagamento à título de pensão alimentícia em favor de
sua mãe Terezinha da Costa Modesto (fls. 15 a 17), bem como a Escritura Pública
Declaratória de fls. 20/21.
(...)
Portanto, a prestação de alimentos deve ser um ato indispensável, com a devida
caracterização da necessidade de subsistência do alimentando, o que, na situação
em foco, pelos elementos juntados aos autos, não restou demonstrada. Não se
pode considerar como prova suficiente as simples alegações constantes da
Escritura apresentada.
Ademais, a Escritura Pública descrita no art. 1.124-A da Lei no 5.869/73 é aquela
utilizada para separação consensual e divórcio consensual, observados alguns
critérios. Por certo, a Escritura apresentada pela notificada não se amolda àquela
da Lei no 5.869/73, não sendo, pois, o instrumento hábil a comprovar a
pretendida dedução.

1 Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, "b", com redação dada pela Lei no 11.482, 31 de maio de
2007, alterada pela Lei no 12.469, de 26 de agosto de 2011, art. 3o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 81; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001,
art. 39.
2 CNAE: 8532-5-00 Educação superior - graduação e pós-graduação.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721660/2017-01
5
À autoridade revisora, por seu dever funcional, vinculado e obrigatório, nos
termos do art. 142 da Lei n. 5.172/1966 (CTN), cabe a aplicação da legislação sob
a ótica da administração tributária. E, nesse mister, a inferência que se extrai dos
elementos constantes dos autos e do já exposto, trilha no sentido de que, de fato,
houve uma liberalidade do sujeito passivo na concessão dos alimentos.
Destarte, por falta de amparo na legislação tributária, ainda que se considere a
ocorrência dos pagamentos em virtude dos recibos anexados aos autos, deverá
ser mantida a glosa da dedução a título de pensão alimentícia pleiteada pela
contribuinte em sua DIRPF/2014.
Já as despesas médicas glosadas no lançamento foram assim declaradas na DIRPF
revisada:
(...)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no
valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
No caso em tela, o recibo apresentado junto à impugnação (fl. 18), fornecido
pela dentista Jaquelina Aurora de Jesus Chaves, está datado de 13/09/2012, não
se prestando a comprovar despesas médicas do AC2013, sob fiscalização. Assim,
mantém-se a glosa de R$ 450,00.
Por outro lado, a Declaração de fl. 19, emitida pela Beneficência Nipo Brasileira da
Amazônia, deixa evidente o desembolso da contribuinte, no importe de R$
2.193,53, em razão de plano de saúde em benefício de seu pai e dependente,
Vitor dos Santos Modesto. Todavia, vale destacar que o montante de R$ 43,35,
pago a título de "juros/acréscimos", não se amolda ao conceito de despesas
médicas do art. 80 do RIR/99. Dessa forma, cabe restabelecer como dedutível o
importe de R$ 2.150,18, correspondente às mensalidades.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 23/11/2018, conforme AR (e-fls. 74).
Em 21/12/2018, foi juntado aos autos Recurso Voluntário (e-fls. 58/73), por meio
do qual a recorrente reitera os argumentos de que teria direito à dedução da despesa
odontológica da qual teria sido a beneficiária, no valor de R$ 450,00, conforme recibo juntado às
e-fl. 72.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721660/2017-01
6

VOTO
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, deve ser conhecido.
2. Mérito
A presente demanda gira em torno da comprovação das despesas médicas
declaradas pela recorrente. Em sede de Recurso Voluntário, como relatado, a recorrente apenas
reitera o argumento apresentado em sede de Impugnação no sentido de que deveria ser aceita a
dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 450,00, para a Jaquelina Aurora de Jesus
Chaves, em razão de serviços odontológicos.
Conforme destacou a decisão de piso, a despesa não foi considerada comprovada
porque o recibo tinha data de 2012:
No caso em tela, o recibo apresentado junto à impugnação (fl. 18), fornecido pela
dentista Jaquelina Aurora de Jesus Chaves, está datado de 13/09/2012, não se
prestando a comprovar despesas médicas do AC2013, sob fiscalização. Assim,
mantém-se a glosa de R$ 450,00.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente junta novo recibo, no mesmo valor,
assinado com data de 20/08/2013.
Pois bem.
O disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721660/2017-01
7
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o contribuinte
informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve fazer prova
dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que estabelece o
art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou
CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito (matriz
legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
O tema encontra-se pacificado no âmbito do CARF por meio da Súmula no 180:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Analisando o novo recibo apresentado pela recorrente, verifica-se que ele não traz
o beneficiário do tratamento, tendo sido apontado na Declaração de Ajuste Anual que teria sido o
dependente Márcio da Costa.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721660/2017-01
8
Por oportuno, convém destacar ainda as orientações da RFB mediante a Solução de
Consulta Interna da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no 23/2013, cuja ementa será a
seguir reproduzida:
SCI/Cosit no 23, de 2013 Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação
do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte,
exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
Considerando que o primeiro recibo apresentado se referia a outro ano-calendário
e o novo recibo não apresenta quem foi o beneficiário do tratamento, entendo que prevalece a
dúvida com relação ao recibo, de modo que não pode ser considerado para fins de comprovação
da despesa declarada.
A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez. Poderiam ter sido apresentados prontuários, cópias de exames, mas a
recorrente optou por se limitar a comprovar via recibos, de modo que, não se desincumbiu do
ônus probatório.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (sem
grifos no original)
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que a despesa odontológica ocorreu na forma, data e valores alegados
pela contribuinte, nem a confirmação de quem foi o beneficiário do tratamento.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 84
DF CARF MF
Original